Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728397-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY SARAIVA FREIRE RECORRIDO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente para anexar aos autos a declaração de imposto de renda atualizada, conforme decisão ID 31645849, no prazo 5 (cinco) dias. O documento anexado ID 32256651, corresponde ao ano calendário de 2019. Brasília, 31 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito